Tribunal: TJMT
Processo: 1030356-59.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030356-59.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA ALMEIDA ALVES - CPF: 502.626.881-15 (EMBARGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES BRUNINI - CPF: 001.285.671-12 (EMBARGADO), MYCHAEL JOHNY ALVES BRUNINI - CPF: 032.831.161-80 (EMBARGADO), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA - CPF: 931.640.251-49 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E O JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES –
EMBARGOS REJEITADOS.

Se a intimação mediante a disponibilização em DJE/MT ocorreu em 24 (vinte e quatro) de abril de 2020 e o julgamento ocorreu em 06 (seis) de maio de 2020, não há inobservância do quinquídio legal entre a publicação e o julgamento.

Tendo sido respeitados os prazos legais para julgamento, não há vícios a serem sanados e o julgado deve ser mantido sem qualquer modificação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO ARCANJO RIBEIRO em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ANGELA ALMEIDA ALVES e outros.

Nas razões do recurso, sustenta o uso de premissa equivocada porquanto não foi respeitado o interstício legal mínimo de cinco (5) dias úteis entre a publicação da pauta, ocorrida no dia 04 de maio de 2020, segunda-feira (DJe nº 10720 e id 40273489), e o julgamento, realizado na quarta-feira imediata, 06 de maio de 2020.

Forte neste argumento, pede o acolhimento destes declaratórios para, reconhecendo a inobservância do prazo legal entre a publicação da pauta e o julgamento, anular o acórdão ora embargado, sem prejuízo de nova inclusão em pauta para julgamento.

Manifestação do embargado, no Id. 45000974, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Na hipótese, o embargante sustenta que não foi respeitado o interstício legal mínimo de cinco (5) dias úteis entre a publicação da pauta, ocorrida no dia 04 de maio de 2020, segunda-feira (DJe nº 10720 e id 40273489), e o julgamento, realizado na quarta-feira imediata, 06 de maio de 2020.

Da leitura da PORTARIA n. 283/2020-PRES, DE 13 DE ABRIL DE 2020 (modificada parcialmente pelas PORTARIAS N. 289, DE 22 DE ABRIL DE 2020 N.353-PRES, DE 26 DE MAIO DE 2020) que suspendia os prazos processuais em decorrência da decretada pandemia, nota-se que em nada impedia a possibilidade de julgamento mediante videoconferência, logo a eventual suspensão de prazo não se aplica às intimações para videoconferência.

Não obstante, vejo que a intimação mediante a disponibilização em DJE/MT ocorreu em 24 (vinte e quatro) de abril de 2020 e o julgamento ocorreu em 06 (seis) de maio de 2020. Ou seja, houve o lapso temporal de 07 (sete) dias úteis entre a publicação e o julgamento, não havendo inobservância do quinquídio legal.

Outrossim, a hipótese aqui tratada não leva ao acolhimento dos embargos declaratórios, tendo em vista que a inobservância da regra prevista para publicação e pauta de julgamento, constituir-se-ia, se fosse o caso, vício de atividade, ou erro de procedimento, porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas a condução do procedimento de publicação, já que este fato não representa a matéria de mérito recursal atacável por embargos de declaração.

Portanto, tendo sido respeitados os prazos legais para julgamento, não há vícios a serem sanados e o julgado deve ser mantido sem qualquer modificação.

Advirto, por fim, ao embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Ante ao exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020